Tribunal: TJPA
Processo: 0814439-40.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814439-40.2024.8.14.0401

APELANTE: PAULO HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: PAULA HELOISA CARVALHO DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Medidas protetivas de urgência. Violência doméstica e familiar entre irmãos. Prorrogação das medidas por prazo indeterminado. Possibilidade. Persistência do risco à integridade física e psicológica da ofendida. Art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023. Tema 1.249/STJ. Recurso conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela ofendida, prorrogando-as por prazo indeterminado, enquanto persistente o risco à sua integridade física, psicológica, patrimonial ou moral, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, e extinguindo o feito com resolução do mérito. O apelante sustenta, em síntese, a necessidade de fixação de prazo determinado para a vigência das medidas ou, subsidiariamente, de sua reavaliação periódica.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é juridicamente admissível a prorrogação das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, à luz da Lei nº 11.340/2006, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023;

III.
Razões de decidir
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza preventiva, inibitória e satisfativa, destinando-se à tutela imediata dos direitos fundamentais da mulher em situação de violência doméstica e familiar, podendo perdurar enquanto subsistir o risco, não estando, em regra, condicionadas a prazo determinado, conforme expressa previsão do art. 19, §§ 5º e 6º, da referida lei.
4. No caso concreto, a manutenção das medidas protetivas encontra respaldo no conjunto informativo dos autos, notadamente no relato coerente da vítima, no boletim de ocorrência e no formulário de avaliação de risco, bem como na notícia de descumprimento anterior da medida liminar, circunstâncias que evidenciam a persistência do risco e afastam a alegação de desproporcionalidade. A prorrogação por prazo indeterminado não implica perpetuidade da restrição, uma vez que as medidas podem ser revistas, modificadas ou revogadas a qualquer tempo, mediante demonstração de alteração relevante do contexto fático, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.249.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que prorrogou, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, enquanto persistente o risco, nos termos do art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.340/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Paulo Henrique Carvalho de Oliveira, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido formulado por P. H. C. de O. para prorrogação por prazo indeterminado das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, com fundamento no art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha, em razão da persistência de risco à integridade física, psicológica e moral da ofendida, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Em razões recursais, sustentou o apelante que a manutenção indefinida das medidas protetivas urgência, como se deu na hipótese, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que requereu a fixação de prazo de noventa dias ou de até seis meses, com previsão de análise posterior da necessidade da medida.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença, ressaltando que as medidas protetivas têm caráter preventivo, sendo suficientes os elementos indiciários de risco à vítima, tal como estabelecido pela Lei nº 14.550/2023, e pela jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 1.249, razão pela qual requereu o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, sustentando que a sentença está em conformidade com os princípios da proteção integral e da dignidade da pessoa humana, não havendo nos autos qualquer prova de que o risco à vítima tenha cessado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia/pedido inicial, em síntese, que no dia
13 de julho de 2024
, por volta das
20h
, no âmbito de convivência familiar,
PAULO HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA
teria se envolvido em grave desentendimento com sua irmã,
P. H. C. DE O.
, no interior da residência dos pais idosos, ocasião em que, segundo o relato da ofendida, o requerido teria proferido ofensas verbais e a empurrado contra a parede, gerando temor quanto à sua integridade física e psicológica. Em razão dos fatos, foi registrado boletim de ocorrência e requerido o deferimento de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Em decisão liminar, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA deferiu medidas protetivas, consistentes, inicialmente, na proibição de aproximação do requerido em relação à vítima, fixando-se distância mínima de 100 (cem) metros, pelo prazo de seis meses.

Após a apresentação de contestação pelo requerido e réplica pela ofendida, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido da vítima, prorrogando as medidas protetivas por prazo indeterminado, enquanto persistente o risco à integridade física, psicológica, patrimonial ou moral da ofendida, com fundamento no art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, declarando extinto o feito com resolução do mérito.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação, pugnando, em síntese, pela fixação de prazo determinado para sua vigência ou, subsidiariamente, a sua reavaliação periódica.

De pronto, ressalta-se não assistir razão ao apelante, senão vejamos:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza inibitória, satisfativa e preventiva, destinando-se à tutela imediata dos direitos fundamentais da mulher em situação de violência doméstica e familiar, independentemente da instauração de inquérito policial ou ação penal, sendo certo que, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023, especialmente com a inclusão dos §§ 5º e 6º ao art. 19, da Lei Maria da Penha, consolidou-se o entendimento de que tais medidas devem perdurar enquanto persistir o risco, não estando, em regra, submetidas a prazo determinado.

No caso concreto, o Juízo de origem fundamentou adequadamente a manutenção das medidas protetivas, lastreando-se no relato da vítima, no boletim de ocorrência e no formulário de avaliação de risco, elementos suficientes, nesta fase, para evidenciar a plausibilidade da situação de violência psicológica e o risco à integridade da ofendida, ressaltando-se constar nos autos ter a vítima relatado o descumprimento da medida concedida liminarmente durante um evento familiar, quando o apelante adotou comportamento provocador, o que reforça a persistência do risco, sendo imperioso reforçar que, em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos informativos.

Com efeito, impõe-se afastar a tese defensiva de que a fixação das medidas por prazo indeterminado configuraria restrição
ad eternum,
pois a prorrogação por prazo indeterminado não implica imutabilidade da decisão, visto que a manutenção das medidas está condicionada à persistência do risco, podendo ser revistas, modificadas ou revogadas a qualquer tempo, desde que demonstrada alteração fática relevante.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (
Tema 1.249/STJ
), assentou que a revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência exige comprovação concreta da cessação ou modificação do risco, não sendo admissível sua extinção automática por decurso de tempo, tampouco a presunção abstrata de inexistência de perigo.

No presente caso, o apelante não logrou demonstrar, por qualquer meio idôneo, a cessação do risco que ensejou a imposição das medidas, limitando-se a alegações genéricas de desproporcionalidade e de conflito familiar pontual, insuficientes para afastar a necessidade da tutela protetiva deferida.

De igual modo, não se mostra obrigatória, à luz da legislação vigente e do entendimento jurisprudencial consolidado, a fixação de prazo certo para reavaliação das medidas, sendo certo que as partes podem, a qualquer tempo, provocar o Juízo para demonstrar eventual alteração do contexto fático.

Portanto, ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença recorrida, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença que prorrogou as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de __________ de 2026.

Desa. VANIA FORTES BITAR CUNHA
Relatora

Belém, 27/02/2026